Tribunal: TJDFT
Processo: 0737676-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LIQUIDÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO PELO OBRIGADO/MUTUANTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR/EXEQUENTE. CONDIÇÃO DE MUTUÁRIO. INEXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. CESSÃO. VIABILIDADE (CC. ART. 286). MUTUÁRIOS ORIGINÁRIOS. ÓBITO. CEDENTES. HERDEIROS DOS EMITENTES DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCRITURA PÚBLICA (CC, ART. 1.793). INEXISTÊNCIA. MATERIALIZAÇÃO VIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. INEFICÁCIA. BEM INTEGRANTE DE HERANÇA. CONSIDERAÇÃO COMO BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA OU TERMO NOS AUTOS DO PROCESSO SUCESSÓRIO. FORMA ESSENCIAL (CC, ARTS. 80, II, e 108). AUSÊNCIA. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO.

1. Conquanto o direito à sucessão aberta e o quinhão de que disponha o coerdeiro possam pode ser objeto de cessão, o ato deve ser aperfeiçoado via de escritura pública como pressuposto de eficácia, pois o direito à sucessão aberta, por ficção legal, é considerado bem imóvel, e, assim, o instrumento público é da essência do ato translativo, forma que somente é suprível por termo firmado nos autos do próprio processo sucessório (CC, arts. 80, II, 108, e 1.793, e §§2o e 3o).

2. Aliado ao fato de que é ineficaz a cessão, por coerdeiro, de seu direito hereditário sobre bem da herança considerado singularmente, se pendente a indivisibilidade própria do espólio, aperfeiçoada cessão de direito de créditos integrantes da herança, ainda que firmada por todos os herdeiros, via de instrumento particular, é legal e juridicamente ineficaz frente a terceiros, gerando efeitos apenas pessoais, e, assim, não sendo apta a irradiar os efeitos almejados, o cessionário não se trasmudara em legítimo titular do crédito cedido, obstando-o a aviar, em nome próprio, ação que o tenha como objeto por resultar em perseguição de direito da titularidade de terceiro em nome próprio.

3. Despontando ineficaz a cessão de direito de crédito içada pela parte exequente como apta a atestar sua legitimação para perseguir o crédito que a tivera como objeto, pois aperfeiçoada sob forma inadequada por integrar herança, a apreensão conduz à afirmação de sua ilegitimidade ativa ad causam, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, sujeitando-o, ademais, aos ônus inerentes à sucumbência (CPC, art. 485, VI).

4. Agravo conhecido e provido. Preliminar acolhida. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Unânime.